Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738206-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: 99 COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES